Tribunal: TJMT
Processo: 1002551-67.2025.8.11.0004
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002551-67.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALBERTO EINSTEINY RAMOS DE MORAIS - CPF: 837.162.111-68 (RECORRENTE), RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.265.021-50 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), CLAUDIO AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 01.624.149/0007-08 (RECORRIDO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0013-46 (RECORRIDO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. VÍCIO DO PRODUTO. CADEIA DE FORNECIMENTO. AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DEFEITUOSA NA LOJA DA RÉ. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO VÍCIO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ACIONAMENTO DA GARANTIA APENAS APÓS A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA POR MEIOS PRÓPRIOS. INÉRCIA DO CONSUMIDOR EM BUSCAR A FORNECEDORA TEMPESTIVAMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização decorrentes de defeito em
veículo de trabalho. O recorrente alega que adquiriu peças em estabelecimentos distintos, sendo que a peça fornecida pela ré ("Cilindro Mestre") apresentou vício, contribuindo para os danos e a paralisação do veículo.

II. Questão em discussão

2\. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recorrida é responsável solidariamente pelos danos materiais decorrentes do vício na peça
por ela fornecida, considerando a aquisição simultânea de outros componentes em loja diversa; (ii) saber se a conduta da ré gerou dever de indenizar por lucros cessantes e danos morais, diante da cronologia dos fatos e do momento em que a garantia foi acionada.

III. Razões de decidir

3\. A prova documental demonstra que o autor adquiriu, na mesma data, peças em estabelecimentos distintos, sendo incontroverso que o
"Cilindro Mestre" comprado na loja da ré apresentou vício de qualidade, uma vez que sua substituição posterior por peça original solucionou o problema mecânico.

4\. Comprovado o vício e a devolução da peça via solicitação de garantia, impõe-se a restituição do valor pago pelo produto
defeituoso
adquirido na ré (R$ 200,00), sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC.

5\. O nexo causal necessário para a configuração dos lucros cessantes e danos morais restou rompido pela conduta do próprio consumidor,
que optou por sanar o defeito com terceiro antes de acionar a garantia da ré. A solicitação de garantia ocorreu dias após a resolução do problema e o período de inatividade alegado, inexistindo prova de que a fornecedora tenha sido procurada ou negado atendimento no momento crítico da falha.

6\. A ausência de prova de descaso ou resistência injustificada da ré durante o evento danoso, somada à inércia do autor em buscar a solução
administrativa tempestivamente, afasta a caracterização de dano moral indenizável e a responsabilidade pelos dias não trabalhados.

IV. Dispositivo e tese

7\. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Comprovado o vício de qualidade em peça automotiva adquirida no estabelecimento da ré, é devida a restituição do
valor pago, independentemente da aquisição de outros componentes em fornecedores distintos. 2. A inércia do consumidor em acionar a garantia do produto viciado durante o período de inatividade do bem, optando por repará-lo com terceiros antes de comunicar o fornecedor, rompe o nexo de causalidade quanto aos lucros cessantes e danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1º, II; CC, art. 406 e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1083743-65.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 11/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALBERTO EINSTEINY RAMOS DE MORAIS, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA (CASTRILLON AUTOPEÇAS).

Em suas razões recursais (ID 327504384), o recorrente insiste na responsabilidade solidária da recorrida, alegando que esta participou da cadeia de consumo ao fornecer peça de reposição ("Cilindro Mestre") que também apresentou defeito, conforme documento de solicitação de garantia acostado. Pugna pela reforma total da sentença para condenação em danos materiais, morais e lucros cessantes.

Em contrarrazões (ID 327504388), a recorrida defende a manutenção da sentença, reiterando que a peça principal (kit de embreagem) foi adquirida em estabelecimento terceiro estranho à lide e que sua atuação se limitou a uma garantia acionada tardiamente, sem nexo com os prejuízos reclamados.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto. A gratuidade da justiça foi deferida na origem (ID 327504401), dispensando-se o preparo.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da fornecedora recorrida pelos danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes de defeito em veículo de trabalho do autor.

Da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que a sentença merece reforma parcial, impondo-se o restabelecimento dos fatos através da ordem cronológica dos eventos, a qual elucida a extensão da responsabilidade da recorrida.

Primeiramente, é incontroverso, pela prova documental, que no dia 05.12.2024 o autor realizou compras simultâneas para o reparo de seu veículo: adquiriu um "Kit de Embreagem" na empresa Cláudio Auto Peças (ID 327503893) e um "Cilindro Mestre" na empresa Ré, AGUILERA AUTOPEÇAS (CASTRILLON), conforme nota fiscal de ID 327504355, no valor de R$ 200,00.

No dia seguinte, 06.12.2024, foi executada a mão de obra de substituição das peças (ID 327503894). O veículo, contudo, voltou a apresentar falhas mecânicas no sistema de embreagem.

A solução definitiva para o problema ocorreu no dia 12.12.2024, quando o autor, por iniciativa própria, dirigiu-se à concessionária Chevrolet e adquiriu um "Cilindro Atuador" original (ID 327503896), sanando o defeito.

Esta sequência fática demonstra que, de fato, a peça fornecida pela Recorrida (Cilindro Mestre) apresentou vício de qualidade ou inadequação, pois sua substituição pela peça original da concessionária foi o que efetivamente resolveu o problema mecânico. Portanto, assiste razão parcial ao autor quanto à existência do vício e recebimento do valor pago, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC.

Noutro giro, a pretensão indenizatória por lucros cessantes e danos morais não merece acolhida.

A cronologia dos fatos rompe o nexo de causalidade necessário para a responsabilização civil da recorrida quanto a esses danos. O autor alega ter ficado impossibilitado de trabalhar entre os dias 05/12/2024 e 10/12/2024. Contudo, a prova dos autos revela que ele optou por sanar o defeito por conta própria, adquirindo a peça definitiva na concessionária em 12/12/2024, e somente acionou a garantia da recorrida em 17/12/2024 (ID 327504354), ou seja, após o período de paralisação e após a resolução do problema. É o que se descortina do acervo probatório produzido, não tendo o autor comprovado que procurou a ré em período anterior.

Ao não oportunizar à fornecedora o conserto ou substituição imediata da peça durante o período crítico (05 a 10/12), o consumidor assumiu o risco da demora. Não há prova de que a recorrida tenha negado atendimento ou criado embaraços naquele momento que justificassem a inatividade prolongada do veículo. A inércia em acionar a garantia tempestivamente afasta a imputação de desídia à empresa e, consequentemente, o dever de indenizar pelos dias não trabalhados.

Quanto aos danos morais, a situação narrada, embora desagradável, caracteriza-se como vício do produto com solução patrimonial (restituição do valor), sem violação a direitos da personalidade. A ausência de prova de descaso flagrante ou de resistência injustificada da ré durante o evento danoso, precipuamente quando ausente prova de que foi procurada antes de novo conserto, impede a configuração do dano moral, mantendo-se a sentença neste particular, alinhada ao entendimento de que o mero inadimplemento contratual ou vício de produto, por si só, não gera dano extrapatrimonial. A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANO
MATERIAL. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME(...)O comerciante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, nos termos do artigo 18 do CDC. A existência de vício de qualidade no produto adquirido confere ao consumidor o direito à restituição imediata do valor pago, devidamente corrigido. O vício do produto, por si só, não configura dano moral indenizável quando não há prova de abalo relevante à esfera da personalidade. (N.U 1083743-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reformar a sentença e condenar a Recorrida AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA a restituir ao Autor a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), referente à peça defeituosa adquirida em seu estabelecimento (ID 327504355), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo
IPCA-E a
partir do desembolso e juros de mora pela taxa SELIC, observado o disposto no art. 406 e § 1º do CC, a partir da citação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026